Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-40.2021.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800535-40.2021.8.14.0018

APELANTE: PEDRO FERREIRA NUNES

APELADO: COOMIGASP COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COOPERATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para corrigir o fundamento da extinção do feito, passando a constar como base legal o art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de legitimidade ativa do cooperado para exigir prestação de contas da cooperativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o cooperado possui legitimidade para propor ação de prestação de contas em face da cooperativa, com fundamento no art. 550 do CPC, alegando existência de valores de titularidade própria vinculados a contratos e ações coletivas, sob a alegação de omissão da cooperativa nas assembleias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de demonstração de conta bancária individual ou de administração direta de bens do cooperado pela cooperativa.

4. Pretensão baseada em valores oriundos de fontes coletivas, como lucros de contratos celebrados pela cooperativa e sentença proferida em ação coletiva, o que descaracteriza a possibilidade de prestação de contas individualizada.

5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecem que os cooperados não detêm legitimidade ativa para exigir contas da cooperativa em relação à gestão global, sendo tal função atribuída à assembleia geral, nos termos do art. 44 da Lei nº 5.764/71.

6. Confirmação de que a pretensão do cooperado possui natureza coletiva, reforçada pela sua manifestação de interesse em habilitação em processo coletivo, afastando a aplicação do art. 550 do CPC.

7. Ausência de nulidade ou omissão na decisão agravada, que se limitou a retificar o fundamento da extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. O cooperado não possui legitimidade ativa para propor ação de prestação de contas contra a cooperativa quando ausente relação jurídica individualizada e os valores discutidos derivam de fontes de titularidade coletiva.

2. A decisão que corrige erro material quanto ao fundamento legal da sentença, sem alterar seus efeitos práticos, não caracteriza nulidade ou afronta ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 550; 6º; 1.026, § 2º; Lei nº 5.764/71, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 401700/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior; TJMG, Apelação Cível 1.0720.12.003369-4/001; TJMT, AC 0003309-56.2008.8.11.0005.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Pedro Ferreira Nunes
contra a decisão monocrática da Relatora, que conheceu e deu parcial provimento à apelação, apenas para retificar o dispositivo da sentença, passando a constar como fundamento da extinção do feito o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de legitimidade ativa do cooperado para exigir prestação de contas da cooperativa.

Sustenta o agravante, em síntese, que a prestação de contas postulada possui caráter individual, baseada na existência de conta bancária vinculada à cooperativa e em valores específicos, oriundos de repasses contratuais com empresas mineradoras (notadamente, a Colossus) e de valores bloqueados judicialmente no processo nº 0009960-44.1993.4.01.3400, que tramita perante a 7ª Vara Federal do Distrito Federal e Territórios, relativos à sentença proferida contra a Caixa Econômica Federal.

Alega que a omissão da cooperativa e a ausência de prestação de contas nas assembleias geram o direito subjetivo do cooperado à tutela jurisdicional individual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

Adianta-se que não houve qualquer vício ou nulidade na decisão agravada.

A decisão agravada limitou-se a corrigir erro material da sentença de origem, que extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), quando o correto seria a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC, em razão da ausência de legitimidade ativa do autor para o tipo de ação proposta.

O agravante sustenta que os valores buscados são de titularidade própria, e que teria direito à prestação de contas individualizada com fundamento no art. 550 do CPC.

No entanto, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que em nenhum momento o autor demonstrou, por meio de prova documental mínima, a existência de conta bancária individual gerida pela cooperativa ou qualquer forma de administração direta de patrimônio individual pela COOMIGASP.

Ao contrário, a própria petição inicial deixa claro que os valores almejados decorrem de fontes coletivas, como:

- valores decorrentes de sentença coletiva no processo nº 0009960-44.1993.4.01.3400, proposta contra a Caixa Econômica Federal, cuja destinação seria a divisão entre todos os cooperados;

- lucros oriundos de contratos celebrados pela cooperativa com a empresa Colossus Geologia e Participações Ltda.

A narrativa evidencia, portanto, que os valores estão submetidos à gestão coletiva da cooperativa e que eventual direito do agravante é reflexo de sua condição de cooperado, não havendo relação jurídica individualizada que autorize a aplicação do art. 550 do CPC, que exige a existência de administração direta de bens alheios e um vínculo concreto de prestação individualizada de contas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os cooperados, individualmente ou em grupo, não têm legitimidade ativa para exigir da cooperativa prestação de contas, quando se trata da gestão global da entidade, sendo a assembleia geral o foro legítimo para apreciação e aprovação das contas, nos termos do art. 44 da Lei nº 5.764/71:

PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MOVIDA POR COOPERADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . LEI N. 5.764/71, ART. 68, IX
. CPC, ART. 914. EXEGESE.
I . Os cooperados, individualmente ou em grupos, não têm legitimidade ativa para exigir da cooperativa prestação de contas, que é feita ao órgão previsto em lei para tomá-las, no caso a assembleia geral
. II. Precedentes do STJ. III . Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 401700 DF 2001/0181965-8, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/12/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 25/02/2004 p. 179)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ILEGITIMIDADE ATIVA - COOPERATIVA - LEI N. 5.764/71.
O dever da cooperativa de prestar contas tem momento certo previsto em lei, qual seja a Assembleia Geral Ordinária, carecendo o cooperado de legitimidade e interesse de buscar, individualmente, a prestação de contas da cooperativa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0720.12.003369-4/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2015, publicação da sumula em 13/07/2015);

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA DO COOPERADO PARA REQUERER A PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI 5.764/71- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar de cooperativa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a prestação de contas deve ser realizada pela Assembleia Geral
, após o encerramento do exercício social (Lei 5.764/71). Caso específico em que efetivado o acertamento de contas pela assembleia, o cooperado, individualmente ou em grupo, não têm legitimidade ativa para exigir da cooperativa prestação de contas. Ausência de direito da parte em postular prestação de contas de cooperativa, quando prestadas nas assembleias realizadas. Indagações que deveriam ter sido realizadas no momento oportuno. (TJMT, AC 0003309-56.2008.8.11.0005, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Destaco que o agravante também manifesta expressamente, na petição inicial, o interesse de se habilitar como assistente no processo coletivo federal (art. 119 do CPC), o que confirma ainda mais a natureza difusa e coletiva da pretensão, incompatível com a ação de exigir contas no modelo do art. 550 do CPC.

Dessa forma, a decisão monocrática merece ser mantida integralmente, pois corrigiu corretamente o fundamento de extinção do feito, respeitando os princípios do devido processo legal e da legalidade.

Portanto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026